Tribunal: STF
Processo: RE 81202
Classe: RE
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-09-10
Data de publicação: 1976-09-10

Ementa:
FALÊNCIA. - SENTENÇA DA JUSTIÇA DO TRABALHO, TRANSITADA EM JULGADO,
REFERENTE A CRÉDITO QUIROGRAFARIO DO EMPREGADO, CONSTITUI TÍTULO
EXECUTIVO JUDICIAL, QUE HABILITA O PEDIDO DE DECRETAÇÃO DE FALÊNCIA
DO EMPREGADOR, COM FUNDAMENTO NO ART. 1º DO DL 7.661, DE 21.6.1945.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.